Tribunal: STF
Processo: Rcl 73058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Município de Formiga, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por tratar-se de reprodução da Rcl nº 66.497/MG, à qual neguei seguimento por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (e-doc. 24).



    2. A parte embargante alega que a referida reclamação não teve o mérito analisado, haja vista a ausência de demonstração do esgotamento das instâncias ordinárias. Por consequência, não houve trânsito em julgado material, mas, sim, formal. 



    3. Afirma que o ora embargante demonstrou, de forma cabal, que corrigiu o vício processual e esgotou todas as instâncias, sendo que apresentou todos os recursos na Justiça do Trabalho, inclusive, por último, o recurso de revista.



    4. Requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a omissão quanto ao atendimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, dando-se prosseguimento à reclamação.



    É o relatório.



    Decido. 



    5. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos. 



    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”. 



    7. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação. Todavia, a fim de não deixar margem para dúvidas, presto os seguintes esclarecimentos. 



    8. Destaco a impropriedade da alegação de que o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias foi atendido na presente reclamação, pois, conforme aponta a própria petição inicial e de embargos, foi interposto recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Conforme consulta ao sítio do TST, o último recurso julgado foi o agravo de instrumento no recurso de revista, ao qual foi negado provimento, em decisão monocrática, publicada em 03/10/2024, tendo ocorrido o trânsito em julgado da fase de conhecimento do processo de origem em 19/11/2024. 



    9. Constata-se que, da mesma forma em que ocorrido na Rcl nº 66.497/MG, não foram esgotadas as instâncias ordinários, pois nem sequer foi interposto recurso extraordinário, tendo o processo transitado em julgado após o julgamento do agravo interno no recurso de revista. 



    10. Portanto, muito embora a primeira reclamação tenha formado coisa julgada tão somente formal, a nova reclamação não superou o óbice processual que impediria a análise do mérito na primeira reclamação, razão pela qual se trata da mesma pretensão postulada em momento posterior, qual seja, após a interposição do recurso de revista, sem, mesmo assim, esgotar o iter processual.



    11. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator